Tribunal: TJMT
Processo: 1004652-73.2022.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004652-73.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONE EBURNEO SOUZA - CPF: 885.074.911-20 (RECORRENTE), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004652-73.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Ivone Eburneo Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO.
REACOMODAÇÃO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 15 (QUINZE) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO (RETORNO). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais que resultaram no atraso de aproximadamente quinze horas em relação ao voo original, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, ante ao risco da atividade desempenhada.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405,CC);

b) CONDENAR a requerida a pagar à autora o valor de R$ 737,02 (setecentos e trinta e sete reais e dois centavos), a título de dano material que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte autora conta que adquiriu passagens aéreas com a Ré, para o trecho de Alta Floresta/MT à Campinas/SP, com embarque no dia 30/06/2022 e retorno em 12/07/2022 com chegada prevista para as 10h25min.

Ocorre que, no voo de retorno, em 12/07/2022 a Reclamada informou a ocorrência de overbooking, impedindo o embarque da Autora, sendo dada a opção de remarcar a viagem para o dia 18/07/2022 ou ser realocada em voo para Sinop/MT, sendo a última opção aceita. Por fim, conta que realizou o trecho de Sinop para Alta Floresta, por meio de transporte terrestre, tendo despendido gastos com alimentação, pedágios e combustível, conforme comprovantes anexos a exordial.

A cia aérea, por sua vez, aduz que o voo foi cancelado e a passageira realocada para o voo subsequente, em decorrência de problemas técnicos operacionais.

Pois bem. Em que pese as alegações da cia reclamada, não restou comprovado tais fatos, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Deste modo, restando ausente de comprovação da ocorrência de fato fortuito externo, configura-se falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos passageiros, em razão do atraso acometido a chegada ao destino final de, aproximadamente, 15 (quinze) horas.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que o valor deve ser reduzido, visto que não se mostra de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, pois deve se levar em consideração as peculiaridades do caso em análise, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte Autora.

Já o quantum indenizatório referente ao dano material, este não merece reparos, pois restou devidamente comprovado nos autos que a parte Autora suportou com gastos extras (alimentação, combustível e pedágios), em decorrência do cancelamento do voo inicialmente contratado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença inalterada quanto a indenização pelo dano material.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023